Tribunal: TJPA
Processo: 0003857-07.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003857-07.2018.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: TARCISIO JUNIO SOUSA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Tarcísio Junio Sousa Vasconcelos, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00, acrescida de correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A sentença também distribuiu as custas processuais e fixou honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório DPVAT pelo proprietário do veículo impede o pagamento da indenização;
(ii) estabelecer se o distinguishing alegado pela seguradora afasta a aplicação da Súmula nº 257 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro DPVAT tem natureza obrigatória e finalidade social, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 6.194/74, sendo destinado à reparação de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, independentemente da regularidade do pagamento do prêmio.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inadimplência do prêmio não exclui o direito à indenização do seguro DPVAT, aplicando-se a Súmula nº 257 (“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o direito à indenização é devido mesmo quando a vítima é proprietária do veículo inadimplente, não havendo respaldo jurídico para o distinguishing alegado pela seguradora, conforme precedentes citados (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1777683/PR e STJ - AgInt no REsp 1827484/PR).

6.

Evidenciado o acerto da sentença de primeiro grau, não há motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inadimplência do prêmio do seguro obrigatório DPVAT pelo proprietário do veículo não afasta o direito à indenização, nos termos da Súmula nº 257 do STJ. 2. O seguro DPVAT tem finalidade social e não está condicionado à regularidade do pagamento do prêmio pela vítima.

---------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1777683/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003857-07.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº. 16.292)

APELADO:
TARCISIO JUNIO SOUSA VASCONCELOS
(PEDRO JAKSON MARCELO DE JESUS JUNIOR – OAB/PA Nº 10917-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
,
e
m face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por Tarcísio Junio Sousa Vasconcelos -
julgou parcialmente procedente a ação, para:

“determinar que a requerida pague ao autor a indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devendo incidir correção desde o sinistro e os juros de mora de 1% desde a citação. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pela parte autora e 70% pelas requeridas. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita. Fica a autora intimada a recolher o valor da multa aplicada nos termos da decisão de ID 26990823”.

Em suas razões, a seguradora alega, em apertada síntese, que a vítima é proprietária de veículo e se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização.

Acrescenta a não aplicação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, evocando o
distinguishing
, pois, segundo defende, o mencionado enunciado não se aplica nas hipóteses em que a vítima for a proprietária e se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio, mas apenas nos casos em que as ações foram propostas por terceiros que não eram proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de
“reconhecer a ausência de cobertura para o sinistro em comento, por se tratar de vítima proprietária de veículo inadimplente, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a consequente inversão do ônus de sucumbência em favor da requerida, condenando o autor ao pagamento de todas as custas processuais e honorários de advogado”.

Certificada a não apresentação de contrarrazões.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003857-07.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº. 16.292)

APELADO:
TARCISIO JUNIO SOUSA VASCONCELOS
(PEDRO JAKSON MARCELO DE JESUS JUNIOR – OAB/PA Nº 10917-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

De início, cabe consignar que o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

A
controvérsia
gira em saber se a indenização referente ao seguro DPVAT é cabível, ou não, nas hipóteses em que a vítima do acidente é proprietário do veículo e se encontra, à época do evento danoso, inadimplente com o pagamento do prêmio.

Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1.
Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório
. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1777683 PR 2018/0292032-3, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025